Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a ré/recorrente à restituição de R$ 1.800,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscita preliminar de julgamento ultra petita, considerando que o pedido contido na inicial é de R$ 1.200,00. No mérito, defende a não condenação na devolução de qualquer valor à autora/recorrida.
4. Quanto à preliminar de julgamento ultra petita, sem razão. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, "porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).Recurso provido, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1223213, 07275320620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, o pedido autoral deve ser aferido pela análise da pretensão deduzida como um todo e não apenas da conclusão, devendo ser levado em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos (art. 322, § 2o, do CPC).
5. No caso concreto, na petição inicial (ID 48018309), verifica-se que na página 1, a autora relata que naquele momento 5 parcelas, do total de 11, já foram debitadas no cartão de crédito, além do valor pago como entrada de R$ 200,00. Portanto, não há que se falar em sentença ultra petita, se no curso da ação, os valores foram se modificando à medida em que eram debitadas as parcelas no cartão de crédito utilizado. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, as partes firmaram, na data de 07/07/21, contrato de prestação de serviço cujo objeto era um curso fornecido pela recorrente, pelo valor de R$2.400,00, com entrada no valor de R$200,00 (duzentos reais) e o restante dividido em 11 parcelas R$200,00 (duzentos reais) no cartão de crédito de sua irmã. Assevera e comprova a recorrida que o serviço não fora prestado, motivo pelo qual se mostra escorreita a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré/recorrente. Portanto, é dever da ré/recorrente restituir a quantia de R$ 1.800,00, referente ao distrato entre as partes (ID 48018458).
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar REJEITADA e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
(C)